Tribunal: TJBA
Processo: 8014723-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014723-21.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

APELADO: LUCIETE ANDRADE DE MOURA PASSOS e outros

Advogado(s)
:
ISABEL CRISTINA FE SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por administradora de benefícios contra acórdão que negou provimento às apelações das rés e manteve sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde cancelado indevidamente, bem como a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, especialmente para fins de prequestionamento, além de alegar desproporcionalidade da indenização por dano moral fixada no acórdão.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a responsabilidade civil decorrente do cancelamento unilateral do plano de saúde e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a configuração do dano moral e o valor da indenização arbitrada.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente a ilicitude do cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia notificação, a responsabilidade solidária das rés, a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado, inexistindo qualquer omissão relevante a ser suprida.

6.

A circunstância de o julgado não mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura vício de fundamentação, desde que a controvérsia tenha sido integralmente solucionada mediante fundamentação suficiente.

7.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e objetiva a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os embargos declaratórios não constituem via adequada para provocar novo julgamento da matéria já decidida, salvo para sanar os vícios legalmente previstos.

9.

O prequestionamento encontra-se adequadamente disciplinado pelo art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos aclaratórios apenas para obtenção de manifestação expressa acerca de dispositivos legais já abrangidos pela fundamentação adotada.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já examinada pelo órgão julgador. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 3. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186, 187 e 927; Lei nº 9.656/1998, art. 13; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.991.064/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJe 10.02.2026; STJ, EDcl no REsp 1.301.989/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13.08.2014, DJe 29.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8014723-21.2023.8.05.0080 (id. 93497851)
, no qual figuram como embargante e embargado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII